Tribunal: TJSP
Processo: 0002603-96.2017.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Apelação. Violação de direitos autorais. Reprodução parcial de Laudo de Vistoria de Engenharia. Inaplicabilidade. Elaboração de laudo de vistoria de engenharia que não constitui obra criativa protegida pelo direito autoral, mas mero trabalho de caráter utilitário. Sentença condenatória reformada. Recurso defensivo provido para absolver o apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP.